Tribunal: TJBA
Processo: 8109041-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109041-10.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS APELADO: MIRIAN CHAVES DE LIMA Advogado(s):GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, MAS DETERMINOU A CONSERVAÇÃO DE SEUS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 64, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação cível interposta pela Associação Petrobras de Saúde – APS, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à assistência médica prestada à pensionista de ex-empregado da Petrobrás, com base em benefício decorrente de acordo coletivo de trabalho. 2. O acórdão anulou a sentença proferida em primeiro grau e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com fundamento no entendimento consolidado no Tema 5 do STJ. Apesar da anulação, determinou a preservação dos efeitos da sentença até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 3. A Apelada (autora da ação originária) alegou contradição na decisão ao sustentar que seria incongruente anular a sentença e, simultaneamente, manter seus efeitos. A Apelante também alegou contradição, por igual fundamento. Apenas a Apelante apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos aclaratórios da parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao anular a sentença por incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ao mesmo tempo, determinar a preservação de seus efeitos até pronunciamento da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos deve ser interna à decisão judicial, ou seja, ocorrer entre trechos da fundamentação ou entre esta e o dispositivo. No caso, o acórdão embargado expressamente reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda envolvendo benefício decorrente de acordo coletivo de trabalho, afastando a incidência da competência da Justiça Comum, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 5. 7. A determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com a preservação dos efeitos da sentença proferida por juízo incompetente, encontra amparo legal no art. 64, § 4º, do CPC, que dispõe: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 8. Assim, não se verifica contradição interna no acórdão, mas sim a devida aplicação do ordenamento jurídico à hipótese concreta. A alegação de contradição parte de interpretação dissociada do texto da decisão e da norma processual aplicável, não sendo suficiente para caracterizar vício autorizador dos embargos. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJBA é firme no sentido de que a simples discordância com os fundamentos ou resultados do julgado não enseja acolhimento de embargos de declaração, notadamente quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. 10. Ressalte-se, ainda, que os aclaratórios não se prestam à finalidade prequestionadora autônoma. O prequestionamento apenas se considera existente, mesmo com a rejeição dos embargos, quando o tribunal superior assim reconhecer, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109041-10.2021.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados simultâneos ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e MIRIAN CHAVES DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.